Tribunal: TJDFT
Processo: 0720313-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720313-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES IMPETRANTE: RODRIGO GOMES COUTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de concessão de liminar em favor de William Vinicius Silva Gomes, preso preventivamente por ato da autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, decorrente de sua prisão preventiva desde 05/10/2022. O paciente foi denunciado por infrações tipificadas nos artigos 35, caput, combinado com o artigo 40, IV, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 1o §4o, da Lei n.o 9.613/98, relacionadas à operação "Tijolos de Fumaça". Posteriormente, foi condenado nos termos dos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/06 e artigo 1o §4o da Lei n.o 9.613/98, conforme sentença de 25/07/2023, a pena de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado. A decisão judicial rejeitou a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva. A defesa argumenta que a manutenção da prisão viola os princípios da contemporaneidade, proporcionalidade e razoabilidade, citando a ausência de elementos novos que justifiquem a continuidade da medida restritiva de liberdade. Ressalta-se que, desde a prisão, já se passaram mais de 1 ano e 7 meses, superando significativamente os prazos razoáveis para a manutenção de uma prisão preventiva. Adicionalmente, o impetrante destaca as condições pessoais favoráveis de William Vinicius, como ser primário, possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, fatores que atestam sua baixa periculosidade e fortalecem o argumento contra a necessidade de sua manutenção em regime fechado. O pedido liminar conforme aponta o impetrante, embora não previsto legalmente, é defendido com base nos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora". A defesa aponta que a continuidade da prisão não só infringe direitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à locomoção, mas também pode causar danos irreparáveis à saúde e ao bem-estar do paciente. Em conclusão, requer a concessão de liminar para que William Vinicius possa recorrer em liberdade, além de requerer, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para garantir seu direito de responder em liberdade, conforme fundamentado pelos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal e pelo artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado, decido. Conforme relatado, o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar e que o paciente preenche os requisitos necessários para responder ao processo em liberdade. Incialmente cumpre destacar que a necessidade da prisão e seus requisitos já foram apreciados em anterior habeas corpus (0741797-74.2022.8.07.0000) ementado nos seguintes termos: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas interestadual e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do delito, com apreensão de grande quantidade de drogas variadas, após minuciosas investigações policiais, o que demonstra a gravidade dos fatos e a periculosidade do paciente, a demandar maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1659577, 07417977420228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, já tendo sido reconhecida, à unanimidade, a existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pelo Tribunal, não há se falar em nova apreciação sem que venham elementos novos que justifiquem a alteração da situação fática. Ao contrário do que pondera o impetrante, no sentido de que não há qualquer elemento novo que justifique a manutenção da prisão, nota-se que o paciente foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime fechado, o que reafirma o risco que representa para a ordem pública. Ademais, é ônus do impetrante comprovar fato novo que justifique a reapreciação da necessidade da prisão, o que não se verifica no caso presente. Observo, ainda, que a existência de possível direito de detração e remição da pena, seja pelo cumprimento cautelar, seja pelo estudo, é tema a ser verificado pelo Juízo da Execução, que extrapola o emolduramento do presente Writ, especialmente porque tais compensações geram pouco impacto na progressão considerando a elevada pena aplicada ao paciente. De igual sorte, as condições pessoais não são capazes de aquilatar a necessidade da prisão, quando comprovados seus requisitos, como é o caso dos autos. Sobre os fundamentos da manutenção da prisão, a sentença consignou que (ID 59282185 – p. 31): “Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 142679153 e ID n. 152175785, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que os elementos dos autos evidenciam o intenso envolvimento do acusado na prática dos crimes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro, voltadas à difusão de entorpecentes “gourmet”, pelo Distrito Federal, em associação com outros indivíduos, tendo, inclusive, mantido em depósito quantidade significativa e variada de entorpecentes (644 comprimidos de MDA e 43,65 gramas de haxixe), o que revela a gravidade em concreto da conduta, o risco de recalcitrância e reclama a adoção de medidas mais gravosas.” Tais fundamentos, por ora, mantem-se hígidos, pois notória a sofisticação do crime imputado para a comercialização de entorpecentes “gourmet”, o que aponta para o risco à ordem pública, já reconhecido. Calha destacar que o processo originário já está em sede de julgamento de apelação, desta relatoria, inclusive com voto pronto e, atualmente, com a eminente Revisora, Desembargadora Nilsoni de Freitas Custório. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações, uma vez que o feito não está mais na origem, mas sim em sede de julgamento de apelação. À douta Procuradoria de Justiça para parecer. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de maio de 2024 18:30:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator